Tribunal: TJES
Processo: 5036078-65.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Assinatura Básica Mensal; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036078-65.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: Jonathan Alves Neiva Roela registrado(a) civilmente como JONATHAN ALVES NEIVA ROELA
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo recorrente/requerida em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, a fim de restabelecer os os serviços de dados móveis na linha 27 99804-0476 e reparação moral no valor de R$4.500,00.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar ausência na falha da prestação de serviços e regularidade da prestação.

Registra-se que foi apresentada contrarrazões requerendo em suma, a manutenção da sentença.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto pelo recorrente, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que o autor em meados de setembro/2022 percebeu que os dados móveis de sua linha móvel não estavam funcionando, motivo pelo qual entre os dias 27/09 e 29/09 tentou resolver o seu problema através do aplicativo da Ré, sem êxito, sendo informado que bastaria comparecer a uma loja física para realizar a resolução manual, também sem sucesso, sendo ainda aberto o terceiro chamado de protocolo Req000007018112 para nova tentativa de resolução infrutífero. Registra que ainda adquiriu um novo chip conforme orientado na loja, contudo também teve problema com esse, pois ao tentar trocá-lo o sistema não estava aceitando o cadastro, permanecendo assim, sem os dados móveis.

A requerida/recorrente, por sua vez apresentou Contestação alegando que não houve falha na prestação do serviço, conforme extrato de utilização anexado à defesa. Pugna pela improcedência da demanda.

Em que pese as alegações defensivas (Contestação e recurso) o extrato juntado aos autos não é suficiente para comprovar a disponibilidade de dados móveis junto à linha do autor, visto que neles só é possível perceber a informação ZAP, sem demonstração que o recorrido consegue acesso aos demais aplicativos que necessitam de conexão com a internet, bem como o próprio recorrido traz inúmeras provas (solicitações e protocolos juntados a inicial), comprovante de ausência de solução das solicitações abertas, além de vídeos demonstrando dia e hora em que tenta acesso sem sucesso (id. 5086599; 5086350; 5086605; 5086606 e outros)

Neste contexto, coaduna-se com o entendimento do juízo de primeiro grau
,
vota-se pela manutenção da r. sentença em todos os seus termos
.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”, mantida por suas razões.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso e se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença em seus termos.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55, Lei 9.099/95, nos termos da fundamentação.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)